Tribunal: TJMT
Processo: 0011381-71.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011381-71.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MARCELO DA SILVA PEDROSO (APELANTE), JANAINA DE ARRUDA MAGALHAES (APELANTE), ERENICE CONCEICAO DE ALMEIDA PINHEIRO - CPF: 424.552.601-78 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO
QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, COMETIDO CONTRA IDOSO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESCONHECIMENTO DA IDADE DA VÍTIMA - PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO
ART. 61, II, ‘H’, DO CP - VÍTIMA COM 62 (SESSENTA E DOIS) ANOS DE IDADE À ÉPOCA DO FATO - AGRAVANTE DO CRIME PRATICADO CONTRA IDOSO INDEPENDE DE PRÉVIO CONHECIMENTO DO AGENTE CRIMINOSO - NATUREZA OBJETIVA - VULNERABILIDADE DO IDOSO PRESUMIDA - ENTENDIMENTO DO STJ - AGRAVANTE MANTIDA - JULGADOS DO TJMT -
RECURSO DESPROVIDO.

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida (STJ, AgRg no REsp no 1722345/SP; HC no 403.574/AC).
Logo, a agravante prevista no
art. 61, II, ‘h’, do CP
deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0011381-71.2015.8.11.0042 -

COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MARCELO DA SILVA PEDROSO

JANAINA DE ARRUDA MAGALHAES

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por MARCELO DA SILVA PEDROSO e JANAINA DE ARRUDA MAGALHAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 406791), que condenou o
primeiro
por furto qualificado pelo concurso de pessoas, agravado pelo cometimento contra idoso, a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 155, § 4o, IV c/c art. 61, II, ‘h’, ambos do CP – e a
segunda
por furto qualificado pelo concurso de pessoas, agravado pela reincidência pelo cometimento contra idoso, a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial semiaberto – art. 155, § 4o, IV c/c art. 61, I e II, ‘h’, ambos do CP (fls. 178/188).

Os apelantes sustentam que
“não se aproveitaram da fragilidade da vítima para a prática do crime e sequer sabiam que a proprietária da residência que estavam furtando era uma pessoa idosa”
.

Requerem o provimento para que seja afastada a agravante do crime cometido contra idoso

(fls. 198/201).

A 10a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ pugna pelo provimento do apelo (fls. 204/210).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Acusados condenados como incursos nas penas do artigo 155, §4o, inciso IV, c/c o art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal – Irresignação Defensiva – Requer seja afastada a agravante do crime cometido contra idoso – Pleito improcedente - Vulnerabilidade da vítima maior de 60 anos é presumida – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – fls. 219/222)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“2. [...] no dia 08 de maio de 2015, por volta das 17:30 horas, NO INTERIOR DA RESIDENCIA DA VÍTIMA IDODA ERENICE CONCEIÇÃO DE ALMEIDA PINHEIRO, DE 62 ANOS, SITUADA NO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, NESTA URBE E COMARCA, com unidade de desígnios, os denunciados MARCELO e JANAINA subtraíram para si o quantia em dinheiro de R$687,95 (seiscentos e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos), um tapete branco, duas carteiras, contendo coisas por oro ignoradas, e um televisor da marca Philips de 40 polegadas, tudo de propriedade da ofendida. [...]

11. ANTE O EXPOSTO, O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL REQUER A VOSSA EXCELÊNCIA: [...]

F) AS CONDENAÇÕES:

F.1) DO DENUNCIADO MARCELO, NAS PENAS DO ART. I55, § 4°, INCISO IV E ART. 61, INCISO II, ALINEA ‘H’ C/C PARAGRAFO UNICO, DO ART. 26 C/C ART. 96, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL C/C ART. 26, DA LEI No 11.343/2006.

F.2) DA DENUNCIADA JANAINA, NAS PENAS DO ART. 155, § 4o, INCISO IV E ART. 61, INCISOS I E II, ALINEA ‘H’ C/C PARAGRAFO UNICO, DO ART. 26 C/C ART. 96, INCISO II, TODOS DO CODIGO PENAL C/C ART. 26, DA LEI No 1 1343/2006.”
(Fânia H O Amorim, promotora de Justiça – fls. 9/15).

O Juízo singular dosou as penas do apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade do delito encontra-se positivada no Auto de Prisão em Flagrante (fl. 22), no Termo de Reconhecimento de Objeto (fl. 27), no Boletim de Ocorrência (fls. 36/37), no Termo de Exibição e Apreensão (fl. 39), no Termo de Entrega (fl. 40) e no Auto de Avaliação Indireta (fl. 45). [...]

Quanto à autoria delitiva, colhem-se do caderno processual provas robustas que deixam estreme de dúvidas que os réus foram os autores do delito apurado nos autos, o que se verifica através dos depoimentos testemunhais e na confissão dos acusados colhidos no decorrer da instrução.

A vítima Erenice Conceição de Almeida Pinheiro [...]

Tiago Alves de Matos: [...]

Rogério Lima Ramos: [...]

O acusado MARCELO DA SILVA PEDROSO foi interrogado em juízo e confessou a prática do crime. [...]

A acusada JANAINA DE ARRUDA MAGALHÃES foi interrogada apenas pela Autoridade Policial, momento em que confessou a prática do crime [...]

Os fatos estão devidamente comprovados nos autos, sem sombra de dúvidas, vez que além dos depoimentos das testemunhas e a confissão dos acusados, as demais provas são uníssonas, apontando induvidosamente a autoria do cometimento do delito de furto qualificado pelos mesmos. [...]

Verifico que está presente a qualificadora prevista no inciso IV, do § 4o, do art. 155, do Código Penal, diante do concurso de pessoas plenamente caracterizado nos autos, pois restou evidenciado que os acusados agiram em conjunto para praticar o ato delituoso descrito na exordial acusatória.

Assim, tenho como comprovada a qualificadora do concurso de pessoas, razão pela qual deve incidir a causa de aumento de pena descrita no art. 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal. [...]

A agravante em relação à vítima idosa (art. 61, inciso II, alínea “h”, do CP) restou claramente comprovada, pois na denúncia e demais peças contidas nos autos, verifico que a vítima Erenice Conceição de Almeida Pinheiro possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade na época dos fatos. [...]

Presente, ainda, a agravante da reincidência em desfavor apenas da acusada JANAINA DE ARRUDA MAGALHÃES, uma vez que a mesma ostenta duas condenações transitadas em julgado, unificadas e registradas sob o Código 371579, conforme se faz prova através da folha de antecedentes juntada à fl. 112 dos autos .[...]

Consoante se extrai dos autos, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) deve ser levada em consideração para ambos os acusados, já que restou demonstrado nos autos que os mesmos confessaram a autoria do crime quando interrogados.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para:

- CONDENAR o réu MARCELO DA SILVA PEDROSO, qualificado nos autos nas sanções descrita no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 61, inciso II, alínea “h”, ambos do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal;

- CONDENAR a ré JANAINA DE ARRUDA MAGALHÃES, qualificada nos autos nas sanções descrita no art. 155, § 4o, inciso IV, c.c. art. 61, incisos I e II, alínea “h”, ambos do Código Penal, com a aplicação da atenuante descrita no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito -
fls. 178/188
)

Pois bem.

A vítima Erenive Conceição de Almeida Pinheiro possuía 62 (sessenta e dois) anos de idade à época do fato (fls. 32).

O c. STJ possui entendimento no sentido de que a incidência da agravante do crime praticado contra idoso [CP, art. 61, II, ‘h’] possui natureza objetiva e não depende de prévio conhecimento do agente criminoso para sua incidência, sobretudo porque sua vulnerabilidade é presumida (AgRg no REsp no 1722345/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 4.6.2019; HC no 403.574/AC - Relator: Min.

Reynaldo Soares da Fonseca - 30.5.2018).

No mesmo sentido, são as decisões deste e. Tribunal:

“Incabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, inciso II, “h”, do Código Penal, uma vez que a norma penal não exige que o agente tenha conhecimento da circunstância especial da vítima ser pessoa idosa ou que esta seja determinante para a prática do delito, tratando-se de agravante genérica de natureza objetiva.”
(N.U 0003057-21.2018.8.11.0064 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 10.10.2019)

“Não podem prosperar os pedidos objetivando a exclusão da
agravante
prevista no
art
.
61
,
II
, h do Código Penal, ao argumento de que os recorrentes não sabiam que as vítimas eram
idosas
[...]”
(N.U 0000467-07.2016.8.11.0108 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 26.4.2017).

Logo, a agravante prevista no
art. 61, II, ‘h’, do CP
deve ser mantida.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020